Tribunal: STF
Processo: HC 62131
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-10-24
Data de publicação: 1984-10-24

Ementa:
- EXTRADIÇÃO. CRIMES POLITICOS. DECISÃO SOBRE OS MESMOS CRIMES EM
OUTRO PROCESSO DE EXTRADIÇÃO, O DE MARIO EDUARDO FIRMENICH, DO
MOVIMENTO PERONISTA MOTONERO.
NO PROCESSO DE EXTRADIÇÃO DE MARIO EDUARDO FIRMENICH (EXTR 417).
FORAM CONSIDERADOS CRIMES DE NATUREZA POLITICA OS QUE LHE FORAM
IMPUTADOS DE DEPOSITO DE EXPLOSIVOS E POSSE DE ARMA DE GUERRA, PELO
QUE SUA EXTRADIÇÃO VEIO A SER CONCEDIDA POR OUTROS CRIMES, MAS NÃO
POR AQUELES.
EM CONSEQUENCIA, DE CONCEDER-SE 'HABEAS CORPUS' A PACIENTE, MARIA
ELPIDIA MARTINEZ AGUERO, PARA QUE SEJA TRANCADO QUALQUER EXPEDIENTE
RELATIVO A SUA EXTRADIÇÃO E QUE TENHA POR BASE A ACUSAÇÃO DE
COMETIMENTO DAQUELES MESMOS CRIMES DE DEPOSITO DE EXPLOSIVOS E DE
POSSE DE ARMAS DE GUERRA, QUE POR ELA TERIAM SIDO COMETIDOS
JUNTAMENTE COM O ALUDIDO MARIO EDUARDO FIRMENICH.